Tribunal: STF
Processo: ARE 1567567
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR GENÉRICA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 1.035 DO CPC.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. VERBETES Nº 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa. Eis a ementa do acórdão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 
PRELIMINARES. (1) NULIDADE DA ABORDAGEM. INOCORRÊNCIA. BUSCAS VEICULAR E PESSOAL. MÁCULA INEXISTENTE. POLÍCIA MILITAR QUE RECEBE DENÚNCIAS ANÔNIMAS DANDO CONTA DO COMÉRCIO ILÍCITO REALIZADO PELA DENUNCIADA. NO DIA DOS FATOS, RECEBERAM NOTÍCIA ACERCA DO DESLOCAMENTO DA ACUSADA PARA MUNICÍPIO VIZINHO, A FIM DE NEGOCIAR A COMPRA DE ENTORPECENTE PARA POSTERIOR REVENDA. AVISTAMENTO DO AUTOMÓVEL CONDUZIDO PELA APELANTE NO LOCAL INFORMADO. APÓS ORDEM DE PARADA, TÃO LOGO OBEDECIDO AO COMANDO, POLICIAIS AVISTARAM A DISPENSA DE DROGA ATRAVÉS DA PORTA DO CARONA. APREENSÃO DE 256G DE MACONHA. ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DO DEVER LEGAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. (2) NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA OCORRÊNCIA POLICIAL ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. ACUSADA QUE JÁ HAVIA SIDO FLAGRADA TRANSPORTANDO CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA EM SEU VEÍCULO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS, DANDO CONTA DA MERCANCIA ILÍCITA REALIZADA PELA RÉ NA CIDADE, QUE DERAM AZO À ABORDAGEM E À PRIMEIRA APREENSÃO DE DROGAS (256G DE MACONHA). FLAGRANTE DELITO INSTAURADO. AGENTES PÚBLICOS QUE, A FIM DE DAR CONTINUIDADE NA DILIGÊNCIA PARA APURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, RESOLVEM DIRIGIR-SE ATÉ A RESIDÊNCIA DA ACUSADA, ONDE MORAVA COM SEU GENITOR. NÃO BASTASSE A JUSTA CAUSA PARA INGRESSO NO IMÓVEL, AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS APONTAM À ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO LOCAL PARA O INGRESSO DOS AGENTES PÚBLICOS. FATOR CONFIRMADO INCLUSIVE PELA RÉ, EM INTERROGATÓRIO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MÍNIMO INDÍCIO APTO A INVALIDAR O CONSENTIMENTO. PROPRIETÁRIO QUE CHEGOU A SER ARROLADO COMO TESTEMUNHA, MAS A PRÓPRIA DEFESA DESISTIU DE SUA OITIVA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA QUE CULMINOU NA APREENSÃO DE COCAÍNA (45,3G), BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE ORIUNDO DO COMÉRCIO ILEGAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. PREAMBULARES AFASTADAS. 
MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE DEMONSTRADAS. PRÁTICA DA MERCANCIA ESPÚRIA EVIDENCIADA PELAS PALAVRAS DOS POLICIAIS, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EXPOSTAS NOS AUTOS E PELA APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (256 G DE MACONHA, SEPARADAS EM SEIS PORÇÕES, E 45,3 G DE COCAÍNA, FRACIONADA EM 12 PORÇÕES) E DE BALANÇA DE PRECISÃO. POLICIAIS QUE JÁ POSSUÍAM INFORMAÇÕES ACERCA DA TRAFICÂNCIA PERPETRADA PELA ACUSADA. NEGATIVA DE AUTORIA FRÁGIL E ISOLADA NOS AUTOS. CONDIÇÃO DE USUÁRIA QUE NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE, TAMPOUCO AFASTA A RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
DOSIMETRIA. ALMEJADA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. (1) CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VETOR DEVIDAMENTE NEGATIVADO NA ORIGEM, DEVIDO À PRESENÇA DO IRMÃO DA ACUSADA, COM APENAS 12 ANOS DE IDADE, NO VEÍCULO ONDE PARTE DA DROGA APREENDIDA ESTAVA SENDO TRANSPORTADA. RÉ QUE, ADEMAIS, ORDENOU AO INFANTE A DISPENSA DA DROGA, ASSIM QUE ABORDADA PELA POLÍCIA MILITAR PARA AVERIGUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL E INDICA MAIOR DESVALOR DA CONDUTA. (2) CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO DO TIPO INCRIMINADOR NO MESMO CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO SERVE PARA AUMENTAR A PENA BASILAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. PENA READEQUADA. 
PRETENSO RECONHECIMENTO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A DEDICAÇÃO DA ACUSADA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE DENOTAM A PRÁTICA USUAL DO NARCOTRÁFICO PELA ACUSADA. RÉ, A PROPÓSITO, QUE JÁ RESTOU CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR QUE, CONQUANTO NÃO CONFIGURE MAUS ANTECEDENTES OU REINCIDÊNCIA, EVIDENCIA A HABITUALIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. BENESSE INDEVIDA. 
JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. PEDIDO GENÉRICO, SEM FUNDAMENTAÇÃO E DESACOMPANHADO DE QUALQUER PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. APELANTE, ADEMAIS, DEFENDIDA POR DEFENSOR CONSTITUÍDO AO LONGO DE TODO O PROCESSO. BENESSE INDEVIDA. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 305, p. 18-19)

2. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente sustenta, em síntese, violação ao disposto no art. 5º, incs. XI e LVI, da Constituição Federal. Afirma que inexistia justa causa apta à validação do ingresso em domicílio, alegando nulas as provas coletadas a partir da diligência (e-doc. 311)

3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado levando-se em consideração a correta aplicação do Tema nº 280 da Repercussão Geral, apontando-se, ainda, a ausência de prequestionamento da matéria sob a ótica constitucional, a atrair a incidência das súmulas nos 282 e 356 do STF (e-doc. 322).
	
4. Além disso, assentou-se a incidência do verbete nº 283 da súmula do STF, ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido.

5. No presente agravo, a defesa da recorrente afirma ter sido a matéria constitucional devidamente prequestionada no acórdão recorrido. Alega que, “apesar dos dispositivos Constitucionais não estarem transcritos no acórdão recorrido, a matéria foi devidamente prequestionadas, motivo pelo qual o presente agravo deve ser provido e consequentemente ser admitido o Recurso Extraordinário”. (e-doc. 334).

5.1. Aponta indevida a incidência da súmula nº 283 do STF, alegando que a defesa, em razão do princípio da voluntariedade, pode recorrer apenas de parte da decisão a ser impugnada, destacando que “nem a apelação nem as contrarrazões foram fundadas no art. 144, §1º, II, e §5º, da CF, matéria que é tema reflexo”.

6. Requer seja dado provimento ao agravo em recurso extraordinário para determinar a sequência e análise do recurso extraordinário na origem.

É o relatório.	

Decido. 

7. Verifico que a defesa da recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC.

8. Desse modo, as alegações constantes das razões do recurso extraordinário, a seguir transcritas, mostram-se insuficientes para tal fim:

“Antes de adentrar no mérito deste recurso, cumpre destacar que a matéria discutida transcende os interesses subjetivos das partes, havendo evidente repercussão geral, além de ter grande importância para o cenário econômico, político, social e jurídico. 
Esse debate, evidentemente, afeta milhões de jurisdicionados, uma vez que está vinculado a direitos fundamentais constitucionais, os quais inclusive são Cláusulas Pétreas.
Especificamente no caso dos autos, foram violadas diversas garantias constitucionais, como ampla defesa, contraditório, devido processo legal, inviolabilidade de domicílio e individualização da pena. Fatos que serão exaustivamente tratados tópico por tópico. 
Assim, evidente que há repercussão geral na questão debatida neste recurso” (e-doc. 311, p. 3-4)

9. Com efeito, a ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo para manter a condenação do recorrente pela prática das condutas descritas nos artigos 158, 171 e 288, todos do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame das provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Quanto à alegação de cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.154.586-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; grifos nossos)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo ante a insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral das questões constitucionais arguidas. 2. A parte agravante aponta justificada a repercussão geral da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do recurso excepcional, a demonstração adequada da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.569.329-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/12/2025, p. 26/01/2026; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.159.230-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/06/2019, p. 01/08/2019; grifos nossos)

10. Além disso, conforme decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, a matéria constitucional alegada não foi tratada no julgamento da apelação sob tal enfoque. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.

11. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.
 
12. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 

13. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:
 
(...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997). 
 
14. Entretanto, no caso dos autos, a suposta ofensa aos art. 5º, inc. X, e 144, §5º, da Constituição da República não foi examinada, sob nenhum aspecto, no acórdão recorrido, tampouco nos embargos de declaração houve tal integração, o que torna inviável a apreciação da controvérsia neste campo recursal.

15. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:

E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 

16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator